Tribunal: TJSP
Processo: 1024737-46.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de prestação de serviços de proteção de bens com previsão de multa em caso de dano – Rastreamento de veículos à distância - Veículo furtado e não localizado - Má prestação do serviço - Relação de Consumo - Responsabilidade do fornecedor caracterizada - Abusividade da cláusula contratual que impõe realização de teste mensal no

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de prestação de serviços de proteção de bens com previsão de multa em caso de dano – Rastreamento de veículos à distância - Veículo furtado e não localizado - Má prestação do serviço - Relação de Consumo - Responsabilidade do fornecedor caracterizada - Abusividade da cláusula contratual que impõe realização de teste mensal no veículo, muito embora no caso concreto tenha o autor demonstrado documentalmente que realizou o teste de aferição de funcionamento do equipamento no mês em que ocorrido o furto – Não comprovação de ter o autor prestado informações inverídicas no questionário de risco – Precedentes jurisprudenciais – Devida a aplicação da cláusula contratual que prevê o pagamento de multa punitiva, caso o veículo não seja localizado – Sentença mantida – Recurso improvido.